Tribunal: STF
Processo: Rcl 95026
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2), proferida nos autos do Processo nº 1002114-33.2017.5.02.0028, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.934.
 Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. narra que, nos autos em referência, foi demandado juntamente com LBR - Lácteos Brasil S.A. em ação trabalhista ajuizada por Sergio Lambert Moreira, no bojo da qual resultou declarada 

“a sucessão de empregadores, sendo a 2ª Reclamada LACTALIS, ora Reclamante, condenada ao pagamento de verbas trabalhistas deferidas ao beneficiário da decisão reclamada e referentes a período anterior à arrematação da UPI em regular processo de recuperação judicial”. (e-doc. 1,p. 7)

Enfatiza que “adquiriu algumas UPI’s da Empresa LBR - LÁCTEOS BRASIL S/A, mediante arrematação judicial no âmbito de regular processo de recuperação judicial, conforme Carta de Arrematação expedida em 09-01-2015 (ID 84b226d dos autos de referência)” (e-doc. 1,p. 18).

Sustenta, sob essa perspectiva, que “a manutenção da responsabilização da ora Reclamante pelo passivo anterior à arrematação da UPI, viola o artigo 60 da Lei 11.101/2005, declarado constitucional por essa Suprema Corte, no âmbito da ADI n° 3.934/DF” (e-doc. 1,p. 14).
No ponto, argumenta que 

“o fato de o empregado ter sido mantido no emprego após a arrematação da UPI pela ora Reclamante, tendo sido ‘transferido’ para a nova empregadora a partir da arrematação judicial, não abala a incidência do art. 60, parágrafo único da Lei 11.101/2005, não sendo possível que o eventual passivo relacionado ao período do contrato de trabalho mantido com a antiga empregadora (empresa que estava em recuperação judicial) fosse imputado à ora Reclamante, quando, na forma da lei, seria de responsabilidade exclusiva da sua antiga empregadora (sociedade empresária em recuperação judicial)”.  (e-doc. 1,p. 14).

Pondera, ainda, que

“[...] a manutenção dos empregos vinculados à UPI, além de decorrer de expressa condição imposta pelas entidades sindicais (condição a que todos os arrematantes deveriam assentir) vai ao encontro do objetivo do art. 60, § único da Lei 11.101/2005, consoante interpretação constitucional dada por essa Suprema Corte ” (e-doc. 1,p. 21).

Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 1002114-33.2017.5.02.0028 e, no mérito, a cassação do ato reclamado.
É o relatório. Decido.
De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsados os autos e o andamento processual extraído do site do TRT2, verifico a Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. sofreu condenação por débitos trabalhistas constituídos na vigência de contrato de trabalho firmado com LBR - Lácteos Brasil S.A., com fundamento na presença de sucessão empresarial decorrente de procedimento de alienação judicial da UPI. Vide trecho da sentença:

“De início, ante a controvérsia instada no tocante à responsabilização das rés quanto ao pagamento da diferença das verbas rescisórias pleiteadas, passo à análise da responsabilidade das rés.
A 2ª ré afirma que não deve ser responsabilizada pelo pagamento das verbas pleiteadas, vez que arrematou apenas parte das unidades produtivas isoladas que eram pertencentes à 1ª ré nos autos da Ação de Recuperação Judicial de nº 0015595-79.2013.8.26.0100 em trâmite na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital, invocando as disposições contidas no artigo 141 da Lei nº 11.101/2005.
A 1ª ré pugna pelo reconhecimento da sucessão empresarial, requerendo que em eventual fase de execução seja observada a sua condição de recuperação judicial, com habilitação dos créditos deferidos junto à ação supramencionada.
Resta incontroverso que a 2ª ré arrematou parte das unidades produtivas que pertenciam à 1ª ré, conforme se verifica na carta de arrematação id 84b226d, sendo que a 2ª ré deu continuidade à exploração do negócio, assumindo os contratos de trabalho dos empregados contratados pela 1ª ré, inclusive o contrato de trabalho da reclamante, a partir de 09/01/2015, conforme se verifica na CTPS (ID. 32bdce6).
Assim dispõem os artigos 10 e 448 da CLT:
‘Art. 10 - Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados.’
‘Art. 448 - A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.’
 No caso dos autos, de rigor o reconhecimento da sucessão entre as empresas, vez que além de a 2ª ré ter adquirido as unidades produtivas, deu continuidade à atividade econômica, mantendo os empregados que já trabalhavam para a 1ª ré.
Observo que o artigo 141 da Lei nº 11.101/2005, invocado pela 2ª ré, contém condição específica para afastar a responsabilidade do arrematante quanto aos créditos trabalhistas em seu parágrafo 2º:
"Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior."
 A norma, ao explicitar que serão formalizados  novos contratos, abre a possibilidade de o trabalhador exigir de o antigo empregador, no caso a empresa em recuperação judicial, o pagamento de seus créditos, mediante a habilitação junto ao Juízo competente. Mas a mera "transferência" do empregado obsta que este postule seus direitos em face da empresa em recuperação.
Observo, portanto, que o requisito previsto no citado art. 141 não foi observado pela 2ª ré, que assumiu o contrato de trabalho do autor, mediante mera "transferência", sem que fosse formalizada a extinção do contrato de trabalho anterior, motivo pelo qual deve responder pelos débitos trabalhistas da sucedida relativamente ao autor de forma solidária, conforme dispõe o artigo 10 da CLT.
A 2a ré, se observado o requisito previsto no art. 141, seria responsável apenas por sua pactuação, mas como não procedeu de tal forma, atuou como autêntica sucessora, o que ora reconheço.
Ressalto, ainda, que as disposições contidas na Lei nº 11.101/2005, devem ser interpretadas em harmonia com os preceitos legais trabalhistas.
Considerando, ainda, que ambas as rés foram beneficiadas com a prestação laboral do autor, deverão responder solidariamente por todos os créditos a serem deferidos. (...)
A 28a VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO decide: julgar PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar LBR - LÁCTEOS BRASIL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL solidariamente com LACTALIS DO BRASIL - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LATICÍNIOS LTDA a satisfazerem em favor de SÉRGIO LAMBERT MOREIRA as parcelas deferidas na fundamentação supra, que este decisum integra, tudo como se apurar em liquidação de sentença, observados os parâmetros fixados na fundamentação (...)”.

Em sede de recurso ordinário, o TRT2 reafirmou a sucessão empresarial decorrente de procedimento de alienação judicial da UPI, dando parcial provimento na parte interposta pela LBR - Lácteos Brasil S.A. para excluir sua responsabilidade patrimonial pelas verbas trabalhistas e honorários de sucumbência, nos termos seguintes:
 
“Irresignadas com a r. sentença de origem ( fls. 686\693 ), as partes interpõem recursos.
A segunda reclamada ( LACTALIS ) recorre ordinariamente ( fls. 702\725 ). Sustenta, em síntese, que não ocorreu sucessão trabalhista, eis que arrematou unidades de produção da corré em processo de recuperação judicial. Alega que não é responsável pelo pagamento de férias. Aduz que não é devida multa do artigo 467 da CLT e diferenças de multa de 40% do FGTS. Sustenta que não são devidos honorários de advogado.
A primeira reclamada ( LBR ) recorre ordinariamente ( fls. 733\754 ). Sustenta, em síntese, que não detém responsabilidade patrimonial pelas verbas trabalhistas em razão da sucessão de empresas. Alega que não são devidos honorários de advogado.
Propugnam pela reforma do julgado nos termos das razões de recurso.
Contrarrazões pelo reclamante ( fls. 772\777 ).
É o relatório.
Sucessão trabalhista \ Recuperação judicial
Prospera em parte a insurgência da primeira reclamada ( LBR ).
Incontroverso que a segunda reclamada ( LACTALIS ) arrematou unidades produtivas da primeira ( LBR ) em processo de recuperação judicial, conforme termos dos recursos e carta de arrematação da Vara de Falências e Recuperações Judiciais ( fls. 601\603 ).
Sobre a matéria dispõe o artigo 141 da Lei 11.101\2005, in verbis:
‘Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:
I - todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;
II - o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.
§ 1o O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:
I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
II - parente, em linha reta ou colateral até o 4o (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou
III - identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.
§ 2o Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.’
 O dispositivo legal, aplicável também à recuperação judicial nas hipóteses de venda parcial dos bens, nos termos do artigo 50, XI da Lei 11.101\2005, é claro quanto à necessidade de admissão dos empregados da devedora mediante novos contratos de trabalho.
No presente caso, o reclamante não foi admitido pela arrematante ( segunda reclamada - LACTALIS ) mediante novo contrato de emprego, conforme anotação em CTPS ( fl. 24 ), que informa simples transferência do contrato à segunda reclamada em janeiro de 2015.
Assim, a hipótese é de sucessão trabalhista, prevista nos artigos 10 e 448 da CLT, com a consequente responsabilidade patrimonial exclusiva da sucessora, conforme OJ 261 da SDI-1 do C. TST, aplicável por analogia, in verbis:
 ’Bancos. Sucessão trabalhista. (Inserida em 27.09.2002)
As obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para o banco sucedido, são de responsabilidade do sucessor, uma vez que a este foram transferidos os ativos, as agências, os direitos e deveres contratuais, caracterizando típica sucessão trabalhista.’( grifei ).
 Ademais, o pedido foi de responsabilização da segunda reclamada como sucessora trabalhista ( fl. 07 ) e o deferimento de responsabilidade solidária extrapola os limites objetivos da lide, nos termos do artigo 492 do CPC.
Em razão da unicidade contratual e responsabilidade patrimonial da sucessora, devida diferença da indenização compensatória de 40% do FGTS pela segunda reclamada, nos termos da Lei 8.036\90.
A responsabilidade patrimonial da sucessora abrange as férias pertinentes ao período de prestação de serviços à empresa sucedida, pois é típica verba trabalhista, conforme dispositivos legais acima analisados.
Assim, a segunda reclamada ( LACTALIS ) deve responder integralmente pelas verbas trabalhistas deferidas, na condição de sucessora trabalhista.
Prejudicadas as demais matérias ventiladas no recurso da primeira reclamada ( LBR - fl. 750 ), por ausência de interesse processual.
Provejo em parte o recurso da primeira reclamada para reconhecer a sucessão de empresas e excluir sua responsabilidade patrimonial pelas verbas trabalhistas e honorários de sucumbência” (e-doc. 20).

No âmbito do TST, a negativa de seguimento do recurso de revista foi mantida em sede de gravo interno. O recurso extraordinário teve negado o seguimento com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC. Encontra-se pendente de julgamento o respectivo agravo interno.
 Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. Indica como paradigma na presente ação o julgado na ADI nº 3.934, cujo acórdão está assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente.” (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/09)

A pretensão da reclamante está fundada no juízo de improcedência da ADI para concluir pela existência de decisão vinculante do STF pela constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único e no art. 141, inc. II, ambos da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falências).
Para compreensão do julgamento nesta ação, transcrevo os dispositivos da Lei nº 11.101/05 relacionados ao objeto da demanda em referência nestes autos, na redação originária (vigente quando do julgamento da ADI nº 3934):

“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.” (grifo nosso no dispositivo objeto da ADI nº 3934)
“Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:
I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.
§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:
I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou
III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.
§ 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.” (grifo nosso no dispositivo objeto da ADI nº 3934)

Transcrevo, também, a redação dos dispositivos com as alterações da Lei nº 14.112/20:

“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo-único.  O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.” (sublinhado nosso na alteração da redação do dispositivo pela Lei nº 14.112/20)
“Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142: 
I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.
§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:
I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou
III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.
§ 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.
§ 3º A alienação nas modalidades de que trata o art. 142 desta Lei poderá ser realizada com compartilhamento de custos operacionais por 2 (duas) ou mais empresas em situação falimentar.” (sublinhado nosso na alteração da redação do dispositivo pela Lei nº 14.112/20)

Considerada a moldura fático-jurídica subjacente ao objeto da presente ação constitucional, entendo que as alterações implementadas pela Lei nº 14.112/20 nos arts. 60 e 141 da Lei nº 11.101/05 não obstam o conhecimento da reclamação com paradigma na ADI nº 3934, por não terem resultado em alteração substancial da norma submetida à análise de constitucionalidade pelo STF na ação paradigma.
Na ADI nº 3934, o STF conheceu da ação e julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade das normas acima transcritas por fundamento assim relatado pelo Min. Ricardo Lewandowski:

“o requerente encontra neles inconstitucionalidade de ordem material, porquanto, ao liberarem os arrematantes de empresas alienadas judicialmente das obrigações trabalhistas, tornando-os imunes aos ônus de sucessão, estariam afrontando os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana, do trabalho e do pleno emprego, abrigados nos arts. 1º, III e IV, 6º e 170, VIII, da Lei Maior.” 

Nesse debate, prevaleceu, no julgamento paradigma, os fundamentos assim consignados no voto do Relator, Min. Ricardo Lewandowski:

“[...] o requerente sustenta que os arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/05 são inconstitucionais do ponto de vista substantivo, ao estabelecerem que o arrematante das empresas em recuperação judicial não responde pelas obrigações do devedor, em especial as derivadas da legislação do trabalho.
[...]
Conheço, pois, da ação, adiantando, todavia, que não identifico a inconstitucionalidade aventada pelo requerente quanto aos arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/05.
Primeiro, porque a Constituição não abriga qualquer regra expressa sobre o eventual direito de cobrança de créditos trabalhistas em face daquele que adquire ativos de empresa em processo de recuperação judicial ou cuja falência tenha sido decretada.
Depois, porque não vejo, no ponto, qualquer ofensa direta a valores implícita ou explicitamente protegidos pela Carta Política. [...]
[...]
No caso, o papel do legislador infraconstitucional resumiu-se a escolher dentre os distintos valores e princípios constitucionais, igualmente aplicáveis à espécie, aqueles que entendeu mais idôneos para disciplinar a recuperação judicial e a falência das empresas, de maneira a assegurar-lhes a maior expansão possível, tendo em conta o contexto fático e jurídico com o qual se defrontou.
Assim, o exame da alegada inconstitucionalidade material dos dispositivos legais que estabeleceram a inocorrência de sucessão das dívidas trabalhistas, na hipótese da alienação judicial de empresas, passa necessariamente pelo exame da adequação da escolha feita pelo legislador ordinário no tocante aos valores e princípios constitucionais aos quais pretendeu emprestar eficácia.
[...]
Do ponto de vista teleológico, salta à vista que o referido diploma legal buscou, antes de tudo, garantir a sobrevivência das empresas em dificuldades – não raras vezes derivadas das vicissitudes por que passa a economia globalizada –. autorizando a alienação de seus ativos, tendo em conta, sobretudo, a função social que tais complexos patrimoniais exercem, a teor ão disposto no art. 170, III, da Lei Maior.
[...]
Por essas razões, entendo que os arts. 60, parágrafo único, e 141, II, do texto legal em comento mostram-se constitucionalmente hígidos no aspecto em que estabelecem a inocorrência de sucessão dos créditos trabalhistas, particularmente porque o legislador ordinário, ao concebê-los, optou por dar concreção a determinados valores constitucionais, a saber, a livre iniciativa e a função social da propriedade – cujas manifestações a empresa é uma das mais conspícuas – em detrimento de outros, com igual densidade axiológica, eis que os reputou mais adequados ao tratamento da matéria.”
A decisão paradigma do STF foi unânime quanto à constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único e no art. 141, inc. II, ambos da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falências). Extrai-se do voto proferido pelo Min. Marco Aurélio, que acompanhou (assim como o Min. Ayres Britto) o Relator nesse ponto:
“Se formos ao artigo 47 da Lei analisada, veremos que nele se contém uma verdadeira exposição de motivos:
Artigo 47 - A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
É louvável, sob todos os títulos, o instituto da recuperação judicial da empresa; recuperação que se faz tendo em conta a interferência do Judiciário e as balizas da própria lei - balizas que se revelam, em grande parte, imperativas -, havendo a maior seriedade de propósito possível.
Estamos a nos pronunciar não em caso concreto, mas no campo do controle concentrado de constitucionalidade. O cotejo a fazer-se é único: entre os dispositivos atacados e a Carta da república. Se partíssemos até mesmo para o cotejo no campo legal, teríamos de assentar a supremacia, considerada a Consolidação das Leis do trabalho, da Lei nº 11.101/05, ante o critério da especialidade.
[...]
Presidente, não há o envolvimento, de início, que de direito real, quer do que poderíamos apontar – levando em conta o antônimo – como ônus real. Temos que, quando se cogita de alienação – e essa alienação geralmente se faz no campo de hasta pública – ela diz respeito ao bem que se quer alienar. Não se parte para a alienação do que seria o passivo. Busca-se um aporte em pecúnia para fazer, em passo seguinte, frente ao passivo.
Não vejo como possamos concluir, presente até mesmo princípios implícitos da Carta da república, pela inconstitucionalidade desse dispositivo.
Segue-se o artigo 60, parágrafo único:
Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.
Mais um preceito que revela a ordem natural das coisas: a racionalidade da recuperação judicial, que busca, evidentemente, aproveitar o que há de positivo em termos de empresa a ser recuperada para terem-se recursos objetivando a satisfação das obrigações.”
No caso concreto em referência nesta reclamação, entendo que a responsabilidade da Lactalis do Brasil - Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda. por débitos trabalhistas constituídos na vigência de contrato de trabalho firmado com a LBR - Lácteos Brasil S.A.,   fundamentada na presença de sucessão empresarial decorrente de procedimento de alienação judicial da UPI, esvazia a força normativa dos dispositivos que regulamentam a alienação judicial “de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]”, no sentido de que “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor”, transmitindo-se o objeto da alienação “livre de qualquer ônus”  (art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/050), o que vai de encontro ao julgado na ADI nº 3934.
Por essas rezões, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão questionada, determinando à autoridade reclamada que profira nova decisão nos autos em respeito à eficácia vinculante da ADI nº 3934, à luz do julgado nesta ação.
Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.
Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente